Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de o imóvel indicado à penhora ter sido dado anteriormente pelo agravante como garantia fiduciária em contrato de financiamento bancário junto à CEF impossibilita a constrição do bem. Em sendo assim, o imóvel não está na esfera patrimonial do agravante, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel foi transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação por ele contraída. Assim, enquanto não efetuado o pagamento da dívida, o domínio do bem pertence ao credor fiduciário, o que inviabiliza a constrição pretendida. Precedentes do TJDFT.
2. Agravo de instrumento provido.